Tribunal: STF
Processo: SS 5158
Classe: SS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na suspensão de segurança. Ausência de requisitos legais para a oposição do recurso. Embargos rejeitados, com imposição de multa.



    1. Não há omissão em acórdão quando os argumentos apresentados em embargos declaratórios não fazem parte das razões do recurso apreciado pelo órgão colegiado.



    2. É intempestivo recurso apresentado contra decisão publicada há mais de um ano.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa (CPC, art. 1.026, §2º).